Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602734-50.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
02/10/2023
Número: 0602734-50.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- WEVIGTON MAGNO RALDI GLATT-
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO -PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WEVIGTON MAGNO RALDI GLATT
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
WEVIGTON MAGNO RALDI GLATT (REQUERENTE)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43731547
29/09/2023
16:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.571

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602734-50.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WEVIGTON MAGNO RALDI GLATT DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
REQUERENTE: WEVIGTON MAGNO RALDI GLATT
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE
C A M P A N H A . C U R T O P E R Í O D O .
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E
EFETIVA ANÁLISE DAS CONTAS PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

1. A abertura de contas bancárias é
obrigatória e constitui pré-requisito para
a arrecadação de recursos para
c a m p a n h a e l e i t o r a l ( R e s . - T S E
23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e 13),
destinando-se a conferir transparência à
m o v i m e n t a ç ã o f i n a n c e i r a d o s
candidatos.

2. O atraso na abertura da conta bancária
de campanha por 5 (cinco) dias pode ser
ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas.
Num. 43731547 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916364888500000042690712
Número do documento: 23092916364888500000042690712
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 12:53:29

Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. Aprovação com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por WEVIGTON MAGNO
RALDI GLATT, candidato a deputado federal, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais no prazo (ID 43118760) e das
contas finais tempestivamente. (ID 43248041).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43258741), não houve impugnação (ID 43362457).

Após a expedição do parecer conclusivo (id. 43590944), o prestador
apresentou prestação de contas final retificadora (id. 43604347).

Expedido o parecer conclusivo pelo Setor Técnico deste Tribunal Regional
Eleitoral houve o seguintes apontamentos: a) não constam informações de recebimento
de recursos de fonte vedada; b) não constam informações de recebimento de recursos de
origem não identificada; c) não houve repasse de recursos do Fundo Partidário; d) houve
repasses de recursos e doações estimáveis em dinheiro oriundos do FEFC; e) não há
sobras ou dívidas de campanha; f) houve atraso na abertura de conta bancária de
Doações para Campanha. (ID 43633597)

Devidamente intimado, o prestador peticionou nos autos informando que
“Quanto ao atraso na abertura da conta, é possível frisar que em várias prestações de
contas verificamos os mesmos relatos de dificuldades dos candidatos em abrir as contas
em razão da burocracia dos bancos, o que demonstraria a veracidade da argumentação
do candidato.” Ainda pugnou pela aprovação das contas, sem ressalvas.(id. 43647807)

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas, com ressalvas (id 43669920).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.
Num. 43731547 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916364888500000042690712
Número do documento: 23092916364888500000042690712
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 12:53:29

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem
financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se
deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o
legítimo exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não
é possível o exercício pleno da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão
informações essenciais para a formação de sua consciência político-moral, relevantes
sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até
mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas,
cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da presente prestação de contas teve como
receita total o montante de R$ 20.684,45 (vinte mil seiscentos e oitenta e quatro reais e
quarenta e cinco centavos), conforme se extrai do excerto do parecer conclusivo abaixo:

A única inconsistência apontada no parecer técnico conclusivo se refere a
intempestividade da apresentação das contas, abaixo analisada.

II.i. Atraso na abertura de conta bancária específica

A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.607/2019, arts. 3º, I, “c” e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.

Contudo, a rigor, o desatendimento ao prazo legalmente estabelecido é
considerado uma falha formal, que não enseja a desaprovação das contas quando não se
verifica a existência de qualquer prejuízo à sua regularidade, mormente se for
Num. 43731547 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916364888500000042690712
Número do documento: 23092916364888500000042690712
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 12:53:29

considerado que não houve movimentação financeira na campanha antes da abertura da
conta bancária:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE DESPESAS. GASTOS ELEITORAIS. COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL.
CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL. NÃO DETERMINADO NA
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS. VALOR
DIMINUTO. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.

[...] 4. Impõe–se a aposição de mera ressalva ao atraso diminuto na abertura da conta
bancária quando não ocorrem indícios de movimentação financeira anterior e não
houve, por este motivo, prejuízo à fiscalização. [...] 6. Recurso conhecido e, no mérito,
provido. Contas aprovadas com ressalvas. (RECURSO ELEITORAL nº 060062954,
Acórdão de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
129, Data 05/07/2022)

No caso em exame, ainda que não tenha havido repasse de verba pública ao
candidato, foi aberta a conta bancária destinada a eventual recebimento dessa espécie de
recurso. No entanto, o limite temporal foi extrapolado em 5(cinco) dias em relação à conta
bancária destinada à movimentação de Doações para Campanha, conforme apontado no
parecer conclusivo:

Assim, considerando que o limite para a abertura da conta bancária não foi
extrapolado em tempo significativo, bem como que não houve movimentação de recursos
financeiros, vê-se que a desconformidade não prejudicou a atividade fiscalizatória da
Justiça Eleitoral, de maneira que é suficiente a aposição de ressalva nas contas
apresentadas.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de
APROVAR, com ressalva, as contas de WEVIGTON MAGNO RALDI GLATT, candidato
a deputado federal pelo PTB nas eleições de 2022, com fundamento no art. 74, inc. II, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

É como voto.

Num. 43731547 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916364888500000042690712
Número do documento: 23092916364888500000042690712
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 12:53:29

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602734-50.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022
WEVIGTON MAGNO RALDI GLATT DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113,
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747 - REQUERENTE: WEVIGTON
MAGNO RALDI GLATT - Advogados do REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE CAMARGO
ROSSI - PR114832, ROMULO QUENEHEN - PR75113, MARCELO COSITORTO PEREIRA DE
OLIVEIRA - PR18747 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43731547 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/09/2023 16:36:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092916364888500000042690712
Número do documento: 23092916364888500000042690712
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 12:53:29